Tribunal: STF
Processo: HC 68283
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-10-30
Data de publicação: 1990-10-30

Ementa:
"Habeas corpus". Competência.
         - Esta Corte, ao julgar questão de ordem no HC 67.263-9,  de
que fui relator, firmou o entendimento de que,  para  impedir-se  que
ficasse  ao  alvedrio  do  paciente   a   escolha   de   competencias
constitucionais diversas (recurso ordinário  para  o  STJ  e  "habeas
corpus" originario para o STF), o que poderia dar margem a fraudar-se
a competência daquele, o "habeas corpus" originario  em  substituição
do recurso ordinário de "habeas corpus" estaria também no  âmbito  da
competência do Superior Tribunal de Justiça.
         "Habeas corpus" não  conhecido,  determinando-se  a  remessa
dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.